Tribunal: TCU
Processo: 043.671/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1969/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.671/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elter de Queiroz Nóbrega (XXX.585.232-XX); Fabiana Cecílio Ribeiro (XXX.603.556-XX); Fabiano Adão Araujo (XXX.726.156-XX); Fabiano Moura Oliveira (XXX.309.903-XX); Fausto Weber Ferreira (XXX.404.806-XX); Fernando de Almeida Cabral (XXX.937.767-XX); Francisca Hyona de Oliveira Costa (XXX.250.902-XX); Francisco Adaldson Junior Veras (XXX.439.741-XX); Gesiane Henrique da Silva (XXX.081.683-XX); Gildacio da Cunha Soares (XXX.576.586-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.